Tribunal: STF
Processo: Pet 1564
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: Não tem caráter absoluto a garantia do sigilo
bancário, cuja dispensa se acha regulada pelo § 1º do art. 38 da Lei
nº 4.595-64, sendo facultada ao Juiz a providência, em caso de
relevante interesse público.
Precedentes do Supremo Tribunal: PET 577, DJ 23-4-93 e
RMS 23.002, DJ 27-11-98.